Tribunal: TJSP
Processo: 1010231-12.2020.8.26.0344
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ausente omissão, contradição e obscuridade – Inadequação da via recursal para expressão de inconformismo ou para reforço de prequestionamento – Inexistência das hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC, que obsta o acolhimento dos embargos – Embargos rejeitados.